Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO. REFORMA. SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE. DANOS MORAIS. VALOR DA REPARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. RECURSO DE RENATO MACIEL DIAS E PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO VOTORANTIM S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de anulação de negócio jurídico, busca e apreensão e reparação por danos morais que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões pode ser conhecido; (ii) se houve inovação recursal em apelação; (iii) se houve nulidade da citação; (iv) se Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (v) se o pedido é juridicamente impossível; (vi) a existência de litispendência; (vi) a validade da cédula de crédito bancário indicada na petição inicial; (vii) se Banco Votorantim S. A., LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli e Orlando Dias de Sousa devem ser condenados a reparar os danos morais alegados por Tatiana dos Santos Gramacho; (viii) se o valor da reparação por danos morais deve ser reduzido; (ix) se a sentença deve ser reformada quanto aos índices de correção monetária e juros de mora; (x) se os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença.
4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
5. O Código de Processo Civil admite a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso. O funcionário poderá recusar o recebimento se declarar que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil).
6. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial.
7. Ocorre litispendência quando há identidade entre ações em curso.
8. As fraudes praticadas por terceiros (cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados, realização de empréstimos mediante fraude) não afastam a responsabilidade da instituição financeira, pois decorrem da violação do dever de gerir com segurança as transações bancárias. Fraudes ou delitos decorrentes da falha na prestação desse serviço configuram fortuito interno, pois fazem parte do próprio risco do empreendimento.
9. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade.
10. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
11. Reparação por dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
12. A atualização monetária de dívida de natureza cível deve ocorrer pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) quando o índice não tiver sido convencionado ou não estiver prescrito em lei específica. Inteligência do art. 389, parágrafo único do Código Civil.
13. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação de Banco Votorantim S.A. parcialmente provida. Apelação de Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. O pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões não pode ser conhecido por inadequação da via eleita. 2. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 3. Não há nulidade da citação quando as cartas citatórias forem enviadas para os endereços dos réus e recebidas nas portarias dos respectivos condomínios. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada quando houver relação entre os fatos apresentados e a atribuição de obrigações aos sujeitos indicados na petição inicial. 5. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve ser rejeitada quando os pedidos formulados na ação forem juridicamente possíveis e as alegações pertinentes à questão forem relacionadas ao mérito da demanda. 6. O processo deve ser parcialmente extinto sem exame do mérito quando constatar-se a ocorrência de litispendência quanto a um dos pedidos formulados na ação. 7. Constatada a falha na prestação do serviço, configurada pela violação do dever de gerir com segurança as transações bancárias, a desconstituição do negócio jurídico é de rigor. 8. A falha na prestação de serviços bancários que permite a celebração de cédula de crédito bancário de forma fraudulenta em nome do consumidor e ocasiona a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, é suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. 9. Reparação por dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. 10. O valor da reparação do dano moral deve ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, e Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora devem incidir com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso, deduzida a correção monetária, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, e da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça. 11. A sentença que deixou de utilizar o valor da condenação como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, haja vista que o referido montante resultaria em uma verba honorária irrisória, deve ser mantida no ponto.”
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, art. 485, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20170210007446, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018; TJDFT, ApCiv 0708158-74.2023.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 10.4.2025.